Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702616-27.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: CAMILA FLAVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES, ADIR ROBERTO FERNANDES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. em face de CAMILA FLAVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES e ADIR ROBERTO FERNANDES DIAS ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 167254226, na origem), que, nos autos da ação de execução n. 0042350-14.2012.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de diligências de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade conhecida como “teimosinha”, bem como determinou a suspensão da execução diante da ausência de bens penhoráveis. Confira-se a decisão agravada: Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, a diligência mostrou-se infrutífera (frustrada). O exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). Com relação a consulta INFOJUD, entendo que é o caso de seu indeferimento, pois não trouxe nenhum elemento capaz de indicar que parte executada possua outros bens, motivo pelo qual as diligências dificilmente contribuiriam para a localização de bens da parte devedora. INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração das diligências. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos para análise da prescrição intercorrente (13/11/2025). Int. O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) trata-se de execução cujo crédito permanece insatisfeito há longo período, sendo que a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD ocorreu há cerca de dois anos, o que, por si só, autoriza a renovação da diligência à luz do princípio da razoabilidade; 2) o sistema SISBAJUD, especialmente com a funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), constitui instrumento legítimo e eficaz para a efetivação da tutela executiva, inexistindo vedação legal à sua utilização; 3) a decisão agravada desconsiderou o decurso de lapso temporal relevante desde a última diligência, bem como a evolução tecnológica do sistema SISBAJUD, que potencializa a efetividade da execução; 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça admite a reiteração de ordens de bloqueio quando configurado lapso temporal razoável, ainda que não comprovada alteração na situação econômica do devedor; 5) a suspensão da execução, nas circunstâncias do caso concreto, viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoável duração do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar, desde logo, a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em nome dos Agravados, assegurando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela previsão legal constante do art. 854 do Código de Processo Civil, bem como pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido de que é admissível a renovação de diligências de bloqueio eletrônico quando verificado lapso temporal razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade concreta de arquivamento indevido da execução e de frustração definitiva da satisfação do crédito, caso mantida a suspensão do feito, não obstante a existência de meios processuais idôneos e eficazes para a localização de bens dos Agravados. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para, com a reforma da decisão, determinar o prosseguimento da execução, afastando-se a suspensão do feito e autorizando-se a realização de nova diligência de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 80472985). Da tutela de urgência Primeiramente se ressalta que o presente pedido, efetuado a título de atribuição de efeito suspensivo ativo, reveste-se de natureza ativa, típica de pedido de tutela de urgência, dada a natureza dos pedidos da parte agravante, que pleiteia fixação provisória de guarda unilateral e o lar de referência junto à genitora. Essa é a razão pela qual o presente agravo será apreciado nesses termos. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico, no caso, a concomitância dos requisitos para a concessão da tutela pretendida. A despeito do entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, há de se ressaltar que tal tese é controvertida, pois os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça que mitigam a impenhorabilidade, em sua maioria, versam sobre lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Nesses casos, mitigar a impenhorabilidade oferece condições ao credor – pessoa natural com suas próprias demandas e necessidades – de receber seu crédito e não arcar com um ônus insustentável da privação do valor para sua satisfação. Assim, tomou por parâmetro para a mitigação tanto a natureza e o quantitativo dos rendimentos do devedor, como a necessidade do credor em haver seu crédito. O caso em questão envolve pessoa natural e pessoa jurídica, envolvendo, entre outras questões, assimetria financeira, o que me faz revisar o anterior posicionamento, no sentido de retomar à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não é a hipótese em questão. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se à análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF sob o no 36.120, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026 13:55:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador